Tribunal: STF
Processo: SL 764
Classe: SL
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2015-02-04
Data de publicação: 2015-02-04

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NA SUSPENSÃO DE LIMINAR. OBRIGAÇÃO DE PRESTAR ATENDIMENTO, INTEGRAL E ADEQUADAMENTE, AOS PACIENTES DO HOSPITAL. MULTA DIÁRIA. SAÚDE PÚBLICA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE DÁ PARCIAL PROVIMENTO, PARA AFASTAR A MULTA. 



    I. A decisão agravada não ultrapassou os limites normativos para a suspensão de segurança, isto é, circunscreveu-se à análise dos pressupostos do pedido, quais sejam, juízo mínimo de delibação sobre a natureza constitucional da matéria de fundo e existência de grave lesão à ordem, à segurança, à saúde, à segurança e à economia públicas, nos termos do disposto no art. 297 do RISTF. 



    II. A multa de R$ 1.000,00 (mil reais), por dia, imposta ao Poder Público deve ser afastada, uma vez que pode gerar maior prejuízo à coletividade. 



    III. Agravo regimental parcialmente provido, tão somente para afastar a fixação de multa diária por descumprimento da ordem judicial.